Tribunal: CARF
Processo: 13643.000123/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000123/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.716 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA EMILCE FIALHO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000123/2010-15
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000123/2010-15

Relatório

A notificação de lançamento de fls. 4/9 exige do sujeito passivo o recolhimento do
crédito tributário de R$ 11.214,59. O lançamento originou-se da revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual(DAA)/2007 – retificadora (fls. 35/37), quando a interessada, mesmo regularmente
intimada, deixou de comprovar as deduções a título de despesas médicas no valor de R$
19.777,45 e de previdência privada/fapi, de R$ 87,33, nos termos descritos, respectivamente, às
fls. 6 e 7.
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu, em síntese,
que:
· não teve o conhecimento do termo de intimação que deu origem à notificação
ora impugnada, em face de equívoco na informação do CEP que registrou em sua declaração de
rendimentos, o que ocasionou o envio da correspondência para a cidade de Viçosa/MG (CEP
36570-000), em vez de Teixeiras/MG (CEP 36580-000);
· ratifica todas as despesas declaradas em sua DAA, conforme comprovantes
anexos (fls. 10/23), reconhecendo, todavia, que do valor de R$ 7.519,49, informado como pago
ao plano de saúde PLAMHAG, R$ 4.360,57 foram destinados à cobertura de atendimento ao
cônjuge, João Marques de Carvalho, e ao filho, Marcos Vinício Fialho de Carvalho, que não
constaram como dependentes; assim a base de cálculo de apuração do imposto será de R$
34.566,07.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida parcela da dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, uma vez que nem todos os recibos continham o nome do
beneficiário dos tratamentos e os endereços dos respectivos emitentes.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Acolhe-se a dedução a título de contribuição à previdência privada/fapi, uma vez que o
correspondente valor consta de comprovante de rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA SEM LITÍGIO.
Há que se exigir o recolhimento da parcela do crédito tributário vinculada à matéria que
não foi objeto da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000123/2010-15

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre as deduções de despesas médicas realizadas com
HAGF, recibo (e-fls. 22), no valor de R$ 1.200,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.810,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados pela autoridade
lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de *****
***19.777,45, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 49),
foram as seguintes:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000123/2010-15

De outra forma, os recibos emitidos por Célber Limonge (R$ 210,00 – fl. 21),
Fabrício Sette Abrantes Silveira (R$ 600,00 – fl. 10 ) e Lucrecia M. Soares de Souza
(R$ 3.000,00 – fl. 11), estão em desacordo com o previsto no art. 80, § 1o, incisos II e
III, do RIR/1999, uma vez que não informaram o beneficiário dos supostos
tratamentos nem os endereços dos profissionais emitentes.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000123/2010-15

Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela decisão de piso para a manutenção da
glosa das deduções de despesas médicas foram que os comprovantes apresentados não
atendiam as especificações legais, uma vez que não informaram o beneficiário dos supostos
tratamentos nem os endereços dos profissionais emitentes.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 10/11 e 21).
Agora no recurso voluntário a interessada apresenta recibos e declarações (e-fls.
65/70), emitidos pelos prestadores de serviços de fisioterapia e odontologia.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que a contribuinte logra
êxito em sanar as lacunas apontadas pelo julgamento anterior, pois o conjunto probatório
apresentado atende às especificações legais.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 3.810,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital